Tribunal: TJDFT
Processo: 0722991-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. O pedido revisional deve ser instruído com documentos que demonstrem mudança na situação financeira do devedor ou do credor dos alimentos depois de fixados, de acordo com o art. 1.699 do CC.
2. Os documentos juntados aos autos não demonstram a alegada mudança na situação financeira do alimentante.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.